Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711952-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que não recebeu os embargos à execução opostos pela executada, ora agravante. A agravante transcreve, em suas razões recursais, os mesmos argumentos apresentados nos embargos à execução, quais sejam: não comprovação do saldo devedor; pagamentos efetuados; excesso do valor pretendido e capitalização de juros; inexigibilidade da comissão de permanência; excesso de execução; cabimento da pretensão revisional por meio dos embargos à execução; aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; necessidade de revisão de cláusulas contratuais; inversão do ônus da prova. Preparo efetuado. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso diante da intempestividade e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. A agravante apresentou petição na qual defendeu, em suma, a possibilidade de conhecimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas, a intimação pelo portal eletrônico se sobrepõe à publicação no Diário de Justiça Eletrônico para efeitos de contagem de prazos processuais.[1] A análise dos autos originários demonstra que, apesar de a publicação da decisão agravada ter sido efetuada no Diário de Justiça Eletrônico em 24.3.2022, a agravante registrou ciência pelo portal eletrônico em 23.3.2022. O termo final para a interposição deste agravo de instrumento foi, portanto, o dia 18.4.2022, mas o recurso foi interposto somente no dia 19.4.2022, motivo pelo qual é intempestivo. O presente recurso também não pode ser conhecido por ausência de dialeticidade. A decisão impugnada não recebeu os embargos à execução porque a executada, ora agravante, os apresentou nos mesmos autos da execução de título extrajudicial, o que configura erro não passível de aplicação do princípio da fungibilidade. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao contrário, limitou-se a apresentar, em sede recursal, uma cópia da mesma petição utilizada perante o Juízo de Primeiro Grau para se opor à execução. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. [2] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. 2. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na decisão recorrida, não se admite o processamento do agravo na parte em que deixou de impugná-la especificamente. (...) (Acórdão 1315852, 07486385620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE VENDA DE PRODUTO E SERVIÇO. PISCINA E INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 5. Pelo Princípio da Dialeticidade, os recursos devem impugnar as considerações que serviram de base ou fundamentos para decisão combatida, de modo a permitir ao recorrido a apresentação de contrarrazões e, ainda, fixar os limites da atuação do órgão judicial revisor, sob pena de inadmissibilidade. (...) (Acórdão 1315638, 07032175920198070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021; AgInt no AREsp 1782209/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31.5.2021, DJe 4.6.2021; AgInt no REsp 1913794/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4.10.2021, DJe 06/10/2021. [2] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.